Tribunal: TJSP
Processo: 2222291-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222291-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA e Paciente GISLAINE RIBEIRO RANGEL
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
2
Habeas Corpus no 2222291-78.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Gislaine Ribeiro Rangel Pereira.
Impetrante: Samuel Rodrigues de Souza.
Voto no 38.321.
1. Em favor da sentenciada Gislaine Ribeiro
Rangel Pereira o advogado Samuel Rodrigues de Souza impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a
RAJ, desta Comarca de São Paulo, nos autos no
0011316-23.2019.8.26.004, porque, cumprindo pena privativa de
liberdade em regime prisional fechado desde o dia 13 de março de
2018, por força de condenação pela prática de crime de latrocínio
tentado, com término previsto para o dia 25 de outubro de 2024,
foi indeferido seu pedido de antecipação de progressão de regime
de prisão, feito com base na Resolução no 62/2020 do CNJ, ou de
concessão de prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 318,
III, do Código de Processo Penal, e 117, III, da Lei de Execução
Penal, a despeito de possuir uma filha de um ano de idade, que
está com a saúde fragilizada e necessita de cuidados. Argumenta
que a criança apresentou episódios de febre, necessitando,
inclusive, de internação hospitalar, e que “para minimizar o
sofrimento da infante” é “primordial a liberação de sua genitora”,
mormente porque o pai dela e familiares mais próximos não
possuem condições de assumir a responsabilidade de cuidar da
menor.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para progredir antecipadamente a paciente ao regime
aberto de prisão ou para reconhecer seu direito à prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
3
É a síntese do necessário.
2.
O
pleito
de
concessão
de
prisão
domiciliar à paciente, em razão de ser ela mãe de filhos pequenos
e do menor deles necessitar de seus cuidados, como o aqui
deduzido, já foi por diversas vezes submetido a esta colenda
Câmara pelo ora impetrante, tanto por meio de “habeas corpus”
quanto de agravo em execução penal e no julgamento do último
deles, de no 0021110-68.2019.8.26.0041, em 26 de maio de 2020,
o acórdão ficou assim redigido: “(...). De fato, a matéria relativa à
pretensão da agravante em ser beneficiada com a prisão domiciliar já foi
objeto do Habeas Corpus no 0000352-94.2019.8.26.0000, julgado por
esta Câmara em 11 de fevereiro de 2019, com denegação da ordem.
Além disso, o pleito foi reiterado no Habeas Corpus no
2074570-59.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 22 de abril de
2019,
dele não se conhecendo, no Habeas Corpus no
2110077-81.2019.8.26.000, julgado por esta Câmara em 29 de julho de
2019, dele novamente não se conhecendo, e no Habeas Corpus no
2203832-62.2019.8.26.0000, julgado em 23 de setembro de 2019, que
também não comportou conhecimento. Por essa razão, nos autos de
Agravo em Execução Penal no 0015533-12.2019.8.26.0041, em que
figurou a sentenciada Gislaine como agravante, aquele recurso não foi
conhecido, pois seu pedido repetia em essência - como este também o
faz - o anteriormente trazido à apreciação deste egrégio Tribunal, de
modo que a única solução possível a ser adotada naqueles autos era
não conhecer do recurso, até porque esta Corte tinha se tornado
autoridade coatora ao denegar a impetração já no primeiro “habeas
corpus” impetrado, em que na ocasião se decidiu: “Segundo as
informações da digna autoridade impetrada a paciente foi presa
temporariamente
em
13
de
março
de
2018,
sendo
a
prisão
posteriormente convertida em preventiva. Ela foi condenada a treze
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
4
seis dias-multa, no piso mínimo, por infração aos artigos 157, § 3o,
segunda parte, c.c o 14, II, e 29, “caput”, todos do Código Penal, sendo-
lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformada, a paciente
apelou da decisão, estando os autos na iminência de serem remetidos a
este Tribunal. Informou, ainda, que com o cumprimento da ordem
prisional em 26 de dezembro de 2018, a guia de recolhimento provisória
foi expedida em 21 de janeiro de 2019 (fls. 58vo/59). Ressalte-se desde
logo que o fato de ter filhos menores não é suficiente para que a
paciente se beneficie da prisão domiciliar, pois o crime pelo qual foi
condenada, latrocínio tentado é grave, cometido mediante violência e
grave ameaça e acarreta severo dano à sociedade. Ademais, como
consignou este Relator no acórdão proferido no Habeas Corpus no
2185414-13.2018.8.26.0000, julgado em 22 de outubro de 2018,
impetrado em favor da paciente quando pretendia recorrer em liberdade,
cuja cópia determinei fosse juntada a estes autos, “(...). Como se vê,
era mesmo caso de se manter a custódia, pois se a paciente vinha
presa desde o início da instrução processual, à vista da necessidade da
medida, devidamente justificada no curso do processo, a prisão deve
ser preservada com o advento da sentença condenatória, não se
justificando agora a soltura dela, mormente por já estar condenada,
embora não definitivamente, à pena carcerária a ser cumprida de início
no regime prisional fechado, que não permite a concessão de nenhum
benefício liberatório imediato.”. Demais disso, anote-se que a recente
decisão do colendo Supremo Tribunal Federal que concedeu a
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar para acusados
com filhos menores até doze anos de idade
Habeas Corpus no
143.641/SP
deixa claro que pode o benefício ser indeferido “em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. A propósito,
como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “(...). Sendo
assim, persistem os motivos que fundamentaram o decreto de prisão
preventiva da paciente, como anotado pela autoridade impetrada na
sentença condenatória (p. 22/36), sendo mesmo incabível a postulada
prisão domiciliar, pois, a paciente não apresenta os requisitos para
obtenção do benefício (art. 318-A, do CPP), situação que não se altera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
5
não obstante a faculdade legal que não encerra direito subjetivo (art.
318-V, do CPP), pela alegada existência de prole menor de 12 (doze)
anos de idade, fato que não a impediu de cometer o crime imputado e
também não a impede de responder pelas consequências da conduta
delituosa, ausente comprovação de situação de risco” (fls. 66/67). Em
recente decisão o colendo Superior Tribunal de Justiça ressaltou: “(...)
razão da prole da recorrente, é importante frisar que a entrada em vigor,
da Lei n. 13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do art. 318
CPP, além de acrescer-lhe os incisos V e VI, de que o uso do verbo
'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a
semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria
'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão
domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas a partir
da nova lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação
legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser
ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e
imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a
praticamente e toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o
direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a
incontornável urgência da medida extrema” (HC 68.798/RS, 6a Turma,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.06.2016). Em
hipótese semelhante já se decidiu: “AÇÃO PENAL. TRÁFICO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, 35, AMBOS DA LEI N.
11.343/2006.
ALEGAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
SUPOSTA
EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS PARA APURAÇÃO DOS
MESMOS FATOS. DESCRIÇÃO DE FATOS DIVERSOS DAS DUAS
DENÚNCIAS.
QUESTÃO
APRECIADA
EM
ORDEM
ANTERIOR
IMPETRADA EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS. INOCORRÊNCIA DA
LITISPENDÊNCIA.
QUESTÃO
AFASTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
GARANTIA
DE
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
ELEMENTOS CONCRETOS. UTILIZAÇÃO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA NESSE PARTICULAR. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
6
ARTIGO 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHA DO
PACIENTE.
CRIANÇA
PORTADORA
DA
SÍNDROME
DE
DOWN.
IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI PARA CUIDAR DA INFANTE. PROVA
IDÔNEA.
AUSÊNCIA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
EVIDENCIADA.
PRESERVAÇÃO
DOS
INTERESSES
DA
MENOR.
PRETENSÃO REJEITADA. ORDEM DENEGADA. Desde que observadas
as peculiaridades do caso concreto, mostra-se correto a manutenção da
prisão preventiva com base nos pressupostos e fundamentos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme o artigo 318, III,
do Código de Processo Penal, o Magistrado poderá substituir a prisão
preventiva por prisão domiciliar quando o segregado for 'imprescindível
aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou
com deficiência'. 'Todavia, na hipótese de carecer de prova nos autos
no sentido de que os cuidados destinados a criança, que já não é uma
recém-nascida, não poderem ser oferecidos por outros familiares,
descabe acolher-se o pleito de prisão domiciliar (Habeas Corpus n.
2011.087481-8, de São Miguel do Oeste, rela. Desa. Salete Silva
Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 13-12-2011)” (TJSC, HC
2011.098569-2, Relator Desembargador Jorge Schaefer Martins,
Quarta Câmara Criminal (janeiro), julgado em 31.01.2012). Bem
lembrou a douta Procuradoria da Justiça recente decisão do colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) a previsão
insculpida na lei reformadora do art. 318 do CPP não é de caráter
puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar em
cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da
benesse às condições pessoais da presa” (RHC no 76.746/MG, Quinta
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 08.08.2017, v.u.,
DJe de 18.08.2017). E mais, “(...) a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de
Processo Penal exige a comprovação da imprescindibilidade da paciente
nos cuidados os filhos menores” (HC no 402.709/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 12.09.2017, v.u., DJe de
11.10.2017). Por fim, cabe observar que os fatos criminosos são graves
e estão abarcados na excepcionalidade do julgado da Suprema Corte
sobre a matéria (Habeas Corpus no 143.641/SP), excluindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
7
possibilidade do benefício para os casos de crimes praticados com
violência ou grave ameaça. Portanto, inexistindo o constrangimento
ilegal invocado, pois a custódia da paciente é legítima e está bem
justificada nos autos, a única conclusão possível de se adotar é aquela
que aponta no sentido da denegação da ordem impetrada.”.
Diante
disso,
descabe
aqui
reapreciar
matéria já decidida por esta Corte, razão pela qual nessa parte não
se pode conhecer do pedido.
Por outro lado, ao analisar o pleito de
antecipação de progressão de regime prisional, formulado com
base na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, assim decidiu a autoridade apontada como coatora: “Trata-
se de pedido de prisão domiciliar/concessão de saída antecipada
formulado em favor de GISLAINE RIBEIRO RANGEL PEREIRA, em
razão da pandemia do COVID-19.O I. Representante do Ministério
Público manifestou-se contrariamente ao pedido. É a síntese do
necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente ressalto que,
conforme amplamente divulgado pela mídia nacional, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal acabou por não referendar a liminar do
Ministro Marco Aurélio que conclamava os juízes a analisarem a
concessão antecipada de benefícios a sentenciados considerados
pertencentes ao grupo de risco para a pandemia. As recomendações do
CNJ, salvo melhor juízo, pela sua própria natureza não possuem caráter
vinculante. Desse modo, necessária a análise de cada caso concreto, a
fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar. Anoto,
ainda, que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP, no
âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado
de 08/04/2020, as diversas medidas que estão sendo adotadas para
prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema
prisional paulista. Informou também que as iniciativas estão baseadas
em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
8
advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do
Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do
Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial no 7
de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde;
Portaria no 135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança
Pública; e Recomendação CNJ no 62/20.Restou informado, ainda, que
foi elaborado pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário,
Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde
pública no domínio do sistema penitenciário paulista, prevendo plano de
ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e proteção
dos servidores e pessoas presas. Como se não bastasse tudo isso, no
presente caso, a sentenciada cumpre pena por crime hediondo,
praticado com violência e/ou grave ameaça contra pessoa, com longa
pena a cumprir, TCP previsto apenas para 2024 e sem lapso para
qualquer benefício, estando atualmente no regime fechado. Consigno
que a Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para concessão
de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto. Desse
modo, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência de
preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo117 caput da Lei
de Execução Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do
cumprimento da pena atualmente em regime fechado. No mais, não há
prova nos autos de que a sentenciada faça parte do grupo de risco para
o COVID-19, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação
em caráter excepcional em prisão domiciliar. Destaco que o fato de
possuir filhos menores não se presta a autorizar a concessão urgente da
medida, já que inexiste risco iminente pessoal e seus filhos podem se
manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de terceiros. Também
não há constatação de que os infantes estariam desamparados. (...)”
(fls. 680/682).
Como se pode verificar, a pretensão da
paciente em ser beneficiada com a progressão antecipada de
regime prisional foi negada pela digna autoridade impetrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
9
forma fundamentada, assentada em elementos que indicam que
ela realmente não faz jus ao benefício almejado.
De fato, observa-se que, em regra, os
sentenciados definitivos que cumprem pena em regime prisional
fechado não preenchem o requisito do artigo 5o, III, da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
exigido para a antecipação do regime de prisão em razão da
pandemia, de modo que a eles só poderia ser concedida a
benesse, por razões humanitárias, se comprovada excepcional e
urgente situação que justificasse a medida.
No caso, ao que é dado observar dos autos
da execução penal e dos documentos que instruíram a impetração,
a circunstância de ter a filha caçula da paciente apresentado
episódios de febre e sido hospitalizada por alguns dias não se
reveste da gravidade que o impetrante busca a ela aqui atribuir e,
por isso mesmo, não configura situação peculiar e urgente que
possa justificar o excepcional deferimento do pleito, em prol do
interesse da criança, notadamente porque não demonstrada
qualquer situação de vulnerabilidade em razão de ela contar com
familiares, a quem cabe por ela zelar na ausência da mãe e eles,
ao contrário do que se afirmou na presente impetração,
manifestaram interesse e disponibilidade de cuidar da infante,
como constou do “Relatório Circunstanciado” elaborado pelo “SAICA-
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes” (fl.
500), sendo relevante observar, por oportuno, que o genitor
acompanhava a menor durante o período de internação hospitalar
(fl. 634).

Não
houve,
portanto,
comprovação
da
imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança e nem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222291-78.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321.
10
situação de vulnerabilidade da menor que pudesse autorizar, de
forma excepcional, a medida de desencarceramento, de modo que
o
seu
indeferimento
efetivamente
não
configurou
o
constrangimento ilegal alegado.
Assim, na parte em que da impetração se
conhece, é de rigor a denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e, na parte conhecida, se a denega.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -